Tribunal: TJDFT
Processo: 0735788-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735788-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. K. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA DOS SANTOS DE AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de restituição do prazo para apresentação de impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e para se manifestar sobre a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravado. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento apresentado pelo agravante pois, apesar de a preparação do expediente ter sido feita apenas em nome de um dos advogados, a publicação teria saído em nome de todos os advogados na Edição n. 103/2022 do Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disponibilizado em 3.6.2022. A análise perfunctória do recurso revela que o agravante não impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, pois não se manifestou sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil e no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator